Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGADA DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na análise da legitimidade do negócio jurídico de cessão de direitos aquisitivos do imóvel em questão.
2. O objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial. A legitimidade ativa, nesse caso, é do sujeito que não atuou na relação jurídica processual originária, tampouco tem responsabilidade patrimonial.
3. No caso em exame observa-se que após o transcurso de 5 (cinco) anos a partir da data da aquisição dos “direitos aquisitivos” do imóvel, foram registradas sucessivas penhoras e indisponibilidades sobre o bem, o que corrobora as alegações articuladas pelo embargante no sentido de que a transcrição do título translativo do domínio não foi possível em razão das restrições impostas pelas referidas penhoras e indisponibilidades.
4. O princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado. 4.1. No caso, se o adquirente do imóvel, ora embargante, tivesse providenciado a transcrição do título translativo do domínio no respectivo cartório do registro de imóvel, nos termos da regra prevista no art. 1245 do Código Civil, não teria sido submetido à indevida constrição judicial nos autos do processo movido contra a antiga proprietária. 4.2. Por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840-SP, tema no 872, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, foi fixada a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados, em regra, pela demandada. No entanto, no caso concreto examinado a ré, após tomar ciência a respeito da transmissão do bem, insistiu na impugnação ofertada, pretendendo manter a penhora que recaiu sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. 4.3. Assim, deve ser excepcionado o princípio da causalidade, como ocorreu no presente caso.
5. Recurso interposto pelo autor conhecido e provido. Apelação manejada pela demandada conhecida e desprovida.